Tribunal: TJES
Processo: 5040887-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas; Indenização por Dano Material; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040887-55.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROUDRILL MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA e outros

RECORRIDO: ROUDRILL MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5040887-55.2024.8.08.0048

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: EDUARDO RODRIGUES GOMES e ROUDRILL MAQUINAS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE CARGA. MÁQUINA UTILIZADA EM ATIVIDADE PROFISSIONAL (CHAVEIRO). PRODUTO ENTREGUE COM AVARIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. BEM ESSENCIAL AO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO EQUIPAMENTO SEM SOLUÇÃO EFETIVA. NÃO REALIZAÇÃO DO REPARO NEM INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, §1º, DO CDC. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela transportadora AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que a condenou a indenizar o consumidor por danos materiais (R$15.000,00 referente ao valor do maquinário danificado e R$ 885,49 pelo frete) e danos morais (R$3.000,00), em razão de avaria em máquina de chaveiro essencial ao trabalho do Autor, ocorrida durante o transporte contratado, seguida de recusa injustificada em solucionar o problema.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação acerca da configuração de: (i) falha na prestação do serviço de transporte e da responsabilidade da Recorrente (Art. 14 do CDC). (ii) culpa exclusiva do consumidor por alegada expedição na modalidade
Standard
e não fornecimento de orçamentos. (iii) dano moral sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo. (iv) Adequação do
quantum
indenizatório arbitrado.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, e a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de falha ou excludente de responsabilidade. O equipamento foi entregue à transportadora em perfeitas condições e, no retorno, apresentava avarias, caracterizando o serviço defeituoso.

A falha no serviço e a não solução do vício no prazo de 30 dias (Art. 18, § 1º, CDC) legitimam a restituição integral do valor do bem (limitado a R$15.000,00, conforme valor declarado nos documentos de transporte) e do reembolso do frete.

A privação de equipamento indispensável ao trabalho e fonte de renda, somada à recalcitrância injustificada e à perda de tempo útil do consumidor em tentativas de solução, configura Desvio Produtivo do Consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e gerando o dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

O valor de R$3.000,00 não é considerado exorbitante nem irrisório, estando de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico da medida (Enunciado 32).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A avaria em maquinário essencial à subsistência do consumidor, ocorrida durante o transporte, configura falha na prestação do serviço do transportador. A recusa injustificada em solucionar o problema, obrigando o consumidor a despender tempo e energia na busca por seus direitos, caracteriza Dano Moral pela Teoria do Desvio Produtivo, sendo devida a indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 18.
Código de Processo Civil, art. 373, II.

Código Civil, art. 927 e 186.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1003279-22.2023.8.26 .0664 Votuporanga, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 22/01/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/01/2024;

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004119-95.2019.8 .11.0015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, que exerce a profissão de chaveiro, afirma ser proprietário de uma máquina avaliada em R$18.800,00, utilizada para o desempenho de sua atividade profissional. Narra que enviou o equipamento para manutenção junto à primeira requerida, a qual, após concluir o serviço, teria encaminhado um vídeo demonstrando o perfeito funcionamento da máquina.

Por indicação da primeira ré, o autor contratou, em 08/10/2024, os serviços de transporte prestados pela segunda requerida para devolução do maquinário. Entretanto, no momento da entrega, constatou que o equipamento estava danificado, com partes quebradas e amassadas, impossibilitado de uso. Comunicadas às empresas, a primeira requerida atribuiu a responsabilidade à transportadora.

A segunda ré teria oferecido duas soluções: (a) novo envio para conserto ou (b) indenização pelo valor integral do bem, tendo o autor optado pela segunda alternativa. Contudo, apesar de o maquinário ter sido recolhido em 18/10/2024, a indenização não foi paga, e a empresa passou a prolongar a resolução do problema.

Diante disso, o autor requer a condenação solidária das rés ao pagamento de: a) danos materiais no valor de R$18.800,00, referente ao equipamento danificado; b) restituição do valor pago pelo transporte, no montante de R$885,49; c) danos morais, em R$10.000,00 e lucros cessantes, em razão da paralisação de sua atividade laboral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a segunda requerida ao pagamento de indenização por danos morais, referente ao preço da

máquina danificada, a saber, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao valor pago pelo serviço defeituoso de R$ 885,49 (oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária a partir do seu desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. Outrossim, condeno a segunda ré ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. JULGO improcedentes os pedidos autorais quanto á primeira ré, pelas razões acima elencadas. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada, a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. interpôs Recurso Inominado afirmando a ausência de responsabilidade civil, sustentando que o eventual dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. Alega que a mercadoria foi despachada na modalidade "Standard" e sem indicação de fragilidade, e que a parte autora não cumpriu os procedimentos internos exigidos para o conserto ou indenização. Por fim, requer a improcedência total dos pedidos de danos materiais e morais, considerando a situação como mero aborrecimento e impugnando o pedido de inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia que o quantum indenizatório seja fixado em patamar razoável para evitar o enriquecimento sem causa.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material deduzida nos autos é tipicamente de consumo, incumbe à parte recorrente, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço.

No caso em apreço, verifica-se que a empresa recorrente foi contratada para realizar o transporte de maquinário essencial ao exercício profissional do autor, que atua como chaveiro. Todavia, o equipamento foi
entregue com avarias
, demonstrando a ocorrência de
falha na prestação do serviço
.

Registre-se que, embora a recorrente tenha posteriormente recolhido o maquinário danificado,
o reparo não foi realizado
, em afronta ao disposto no
art. 18 do Código de Defesa do Consumidor
, o qual estabelece que,
não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias
, poderá o consumidor exigir,
alternativamente
, a substituição do produto, a restituição imediata do valor pago ou o abatimento proporcional do preço,
in verbis
:

Art. 18 [...] § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, a recorrente
não comprovou nenhuma causa excludente de responsabilidade
, como fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. Pelo contrário, restou demonstrado que o equipamento foi entregue à transportadora
em perfeitas condições
, sendo, portanto,
evidente que os danos decorreram do transporte
, não se desincumbindo a requerida do ônus probatório que lhe competia.

Assim, é legítima a conclusão sentencial ao reconhecer o
direito à restituição integral do valor do bem
, bem como ao reembolso do valor pago pelo serviço defeituoso de transporte, conforme trechos destacados da sentença:

Outrossim, resta evidenciado que, para a aludida manutenção, o equipamento foi enviado até a sede da primeira ré, em Mauá/SP, cujo transporte foi realizado por terceira empresa, a saber, JADLOG (ID 56835701). Vê-se, ainda, que o autor contratou, com a segunda suplicada, em 08/10/2024, o transporte de retorno do aludido objeto para Serra/ES, pagando a quantia confessada pela transportadora de R$ 885,49 (oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) (ID 65590958, fl. 06, item 26). A par disso, está devidamente demonstrado, bem como não é ponto controvertido, que, no momento da sua entrega ao requerente, a máquina apresentava avarias, conforme vídeos apresentados aos ID’s 56837208, 56837209 e 56837212). Ademais, conforme já relatado, e reforçado pelo suplicante em depoimento prestado durante a instrução probatória, a máquina foi recolhida pela segunda corré, sem que fosse realizada a sua indenização ou o devido conserto. Neste contexto, é possível aferir, a partir do conjunto probatório carreado aos presentes autos, que o serviço de transporte foi realizado de forma defeituosa, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo, pois, a segunda requerida indenizar os prejuízos sofridos pelo autor. [...] Acerca dos danos materiais, observa-se que, embora o autor sustente, na exordial, que a máquina danificada custa R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais), o referido objeto, tanto no transporte realizado pela JADLOG, quanto pela segunda corré, foi avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID’s 56835701 e 56837203), devendo ser este o valor a ser considerado para fins de indenização, incumbindo, pois, à transportadora o seu ressarcimento, além do reembolso da importância paga pelo serviço defeituoso.

No tocante ao
dano moral
, sua configuração é inegável. A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois o autor ficou
privado de utilizar equipamento indispensável ao seu trabalho e fonte de renda
, sendo compelido a despender tempo, energia e recursos em sucessivas tentativas de solução, caracterizando o
Desvio Produtivo do Consumidor
.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSPORTE DE CARGAS – AVARIA NO PRODUTO TRANSPORTADO – Sentença de parcial procedência para condenar a transportadora requerida a restituir o frete, bem como ao pagamento de dano material e dano moral – Irresignação que não comporta provimento - Transporte rodoviário de cargas - Incidência da Lei nº 11.442/07 – Responsabilidade do transportador pela avaria no produto transportado - Alegação de inadequação da embalagem para afastar a responsabilidade que não prospera diante da aceitação e emissão do contrato de transporte (art. 7º, inc. II, da Lei nº 11 .442/07)– Dever de guarda e cuidado com a mercadoria transportada – Prejuízo decorrente de perdas e danos que fica limitado ao valor declarado pelo expedidor – Inteligência do art. 14, da Lei nº 11.442/07 e art. 750, do CC) – Restituição do valor do frete ante a inexecução a contento do contrato de transporte - Dano moral caracterizado diante do desvio produtivo demonstrado nos autos - Quantum indenizatório adequadamente arbitrado - Montante que se mostra suficiente para compensar os transtornos sofridos pela parte recorrente e que atendem ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1003279-22.2023.8.26 .0664 Votuporanga, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 22/01/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/01/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE DE CARGAS DE MERCADORIA – PRODUTO RECEBIDO COM AVARIAS – DANOS DEMONTRADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LIMITAÇÃO AO VALOR DECLARADO NA GUIA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Constatada a ocorrência de avaria na mercadoria transportada, o transportador responde objetivamente pelos danos causados, todavia, a indenização fica limitada ao valor constante do conhecimento, conforme previsto no art. 750 do Código Civil. Resta também configurado o dano moral, haja vista que o autor ficou privado de utilizar a mercadoria que era seu instrumento de trabalho e fonte de renda . Não há falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor arbitrado nas indenizações seja inferior à pretensão autoral pretendida, mostrando-se devido que a demandada arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 324 do STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004119-95.2019.8 .11.0015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Portanto, no caso em exame,
restam plenamente configurados os requisitos para a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, uma vez que a empresa recorrente
resistiu injustificadamente
à solução administrativa do problema e
deixou de efetuar o reembolso devido
, mesmo após reconhecer a avaria no maquinário.

Dessa forma,
evidencia-se o dever de indenizar
, diante do
dano extrapatrimonial
suportado pelo recorrido, que teve não apenas sua
legítima expectativa frustrada
, como também permaneceu
privado do bem essencial ao exercício de sua atividade profissional
, sofrendo prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)